Tribunal: STF
Processo: Rcl 77410
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-21
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada por Bernar Monteiro Benites contra acórdão proferido pela 1ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (Processo 1009554-64.2022.8.11.0041), que teria, em tese, violado o quanto decidido por esta CORTE no julgamento do Tema 376-RG, RE 635.739, Rel. Min. GILMAR MENDES.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Na origem cuida-se de Ação Ordinária ajuizada por BERNAR MONTEIRO BENITES inicialmente contra o ESTADO DE MATO GROSSO com o polo passivo sendo aditado para a inclusão dos terceiros interessados devidamente nominados acima, tendo em vista situação de ilegalidade existente no Concurso Público de Provas e Títulos para Formação de Cadastro de Reserva para o Cargo de OdontoLegista ocorrido em 2022. 



    [...]



    No que tange à fase de apresentação dos títulos pelos candidatos (objeto da ilegalidade), o Edital no item 16.2 dispõe que serão convocados os candidatos não eliminados na Prova Objetiva e classificados, segundo a ordem decrescente da pontuação obtida na Prova Objetiva, de acordo com o quantitativo apresentado no quadro abaixo, senão vejamos no quadro abaixo: 



    [...]



    Do total de 08 (oito) convocados para a apresentação de títulos, 05 (cinco) se referem à Ampla Concorrência, 02 (dois) às vagas reservadas para Negros e 01 (um) para a Pessoas com Deficiência (PCD), conforme quadro anexo. 



    A contrariedade ao precedente desta Corte se manifesta no presente caso em razão da irrazoável limitação da cláusula de barreira para convocar apenas 05 (cinco) candidatos nas vagas de Ampla Concorrência, eliminando sumariamente todos os demais candidatos classificados e não eliminados. 



    [...]



    Ocorre que o presente caso desrespeita o precedente do STF, conforme se demonstrara´. No aco´rda~o do RE 635739/AL é mencionado que “No caso, o edital do concurso pu´blico para o cargo de Agente da Poli´cia Civil do Estado de Alagoas limita o nu´mero de candidatos para a etapa do exame psicote´cnico ate´ a posic¸a~o de classificac¸a~o correspondente ao dobro do nu´mero de vagas.” [pa´g.5]



    [...]



    Portanto, Excelência, a cláusula de barreira como aplicada pelo Estado de Mato Grosso viola as diretrizes estabelecidas no precedente Recurso Extraordinário nº 635739/AL (Tema 376), isso porque a possibilidade de sua imposição não significa a ausência de limites em seu uso, devendo ser considerados os fundamentos do acórdão paradigma no sentido de que a cláusula seja proporcional ao número de vagas, e ainda observe a eficiência, economicidade, além da observância da isonomia e princípio da igualdade.”



    Ao final, no mérito, requer “seja JULGADA PROCEDENTE a Reclamação para CASSAR a decisão impugnada e, por conseguinte, deteminar ao Estado de Mato Grosso que analise os títulos do Reclamante BERNAR MONTEIRO BENITES, concedendo a este a devida classificação no Concurso Público de Provas e Títulos para Formação de Cadastro de Reserva para o Cargo de Odonto-Legista ocorrido em 2022”. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O paradigma de confronto invocado é o definido pela CORTE no julgamento do Tema 376-RG, RE 635.739, Rel. Min. GILMAR MENDES, em que restou fixada a seguinte tese:



    “É constitucional a regra inserida no edital de concurso público, denominada cláusula de barreira, com o intuito de selecionar apenas os candidatos mais bem classificados para prosseguir no certame.”



    Sem razão a parte reclamante.



    No que se refere à discussão da aplicação da sistemática da Repercussão Geral pelo Juízo de origem, a SUPREMA CORTE, excepcionalmente, conhece e julga reclamações postulando a observância de acórdão de Recurso Extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos restritos casos em que se depara com decisão teratológica, ou seja, vício judicial que autoriza a utilização e admissão deste instrumento processual para fins de cassação do ato reclamado, observando-se, consequentemente, os seus estritos limites cognitivos.



    Em que pese o esgotamento da jurisdição na instância a quo, o pedido é inadmissível, uma vez que inexiste, no ato reclamado, teratologia apta a justificar o conhecimento da Reclamação.



    Da análise dos autos, verifica-se que, na origem, os pedidos de anulação do item 16.2 do Edital 002/2022-SEGES/SESP/MT e de consequente convocação do autor, ora Reclamante, para a fase de apresentação de títulos foi julgado improcedente, sob os seguintes fundamentos:



    “Acerca das fases e etapas do certame, o Edital de concurso público n.º 002/2022-SEGES/SESP/MT, para Formação de Cadastro de Reserva para os Cargo de OdontoLegista, Perito Oficial Criminal e Perito Oficial Médico-Legista, todos da Perícia Oficial e Identificação Técnica de Mato Grosso (POLITEC/MT) estabelece que: 



    [...]



    A pontuação necessária para convocação para a segunda fase do concurso (prova de títulos) também está estabelecida no edital: 



    [...]



    Diante disso, verifico que foram convocados para a segunda fase do concurso público a quantidade de candidatos previsto em edital. 



    Apesar de o reclamante ter obtido nota superior a cinquenta por cento (50%), na prova objetiva, não atingiu a nota de corte para convocação para a Prova de Títulos, visto que conforme consta no Edital, somente estariam aptos os 8 (oito) candidatos não eliminados na Prova Objetiva e classificados, segundo a ordem decrescente da pontuação obtida na Prova Objetiva, na forma da distribuição acima exposta. 



    É certo que, o edital, em conformidade com a lei, é grande autoridade e, com seu poder, comanda e disciplina o concurso. 



    Vale lembrar, que o Supremo Tribunal Federal, em julgamento de repercussão geral, decidiu pela possibilidade de cláusula de barreira em concurso público (Tema 376): “É constitucional a regra inserida no edital de concurso público, denominada cláusula de barreira, com o intuito de selecionar apenas os candidatos mais bem classificados para prosseguir no certame”. (STF, Tribunal Pleno, RE 635739/AL RG, relator Ministro Gilmar Mendes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 3 de outubro de 2014)”.



    [...]



    Ademais, em matéria de concurso público/processo seletivo é cediço que o Poder Judiciário está limitado à análise da legalidade das normas do edital e aos atos praticados na realização do certame, sendo vedado o exame dos critérios de formulação das questões, de correção e de atribuição das notas dos candidatos, assuntos que estão sob o manto do mérito administrativo da banca examinadora.



    [...]



    Desse modo, não se evidenciando ilegalidade no edital e na eliminação do reclamante, uma vez que o requerente não atingiu a nota de corte para avançar de fase no concurso, se faz por necessário a manutenção da sua eliminação do certame.” (eDoc. 9, fl. 198-201)



    Mantida a sentença de improcedência pela 1ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, foi interposto Recurso Extraordinário, que teve seguimento negado com amparo no art. 1.030, I, “a”, do CPC (eDoc. 10, fl. 150-157).



    Posteriormente, o Agravo Interno também restou desprovido, nos seguintes termos:



    “Da análise dos autos, constata-se que a sentença e acórdãos proferidos não violaram o Tema n.º 376 do STF, pelo contrário, aplicaram-no corretamente, uma vez que consideraram exatamente a nota de corte constante do Edital do Concurso em questão. 



    Sendo assim, neste caso, deve ser mantida a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, em face ao disposto no art. 1.030, inciso I, alínea “a” e “b” do Código de Processo Civil, in verbis:



    [...]



    Por essas razões, conheço do agravo interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a decisão monocrática agravada em sua integralidade.” (eDoc. 10, fl. 212-213)



    Como se observa, a autoridade reclamada considerou válida a cláusula de barreira estabelecida no edital do concurso público em questão.



    Nessas circunstâncias, verifica-se que o decisum reclamado não viola o entendimento firmado pela CORTE no julgamento do Tema 386. Respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata usurpação de competência, tampouco teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL.



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente